Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-74.2018.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1001185-74.2018.811.0024
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: MARIA SCHWARZ DE MELLO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 91838486) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 88683959):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CONSUMIDORA NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – INOCORRÊNCIA DE VARIAÇÃO EXPRESSIVA DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se as provas constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado, e não havendo necessidade da produção de outras provas, o julgamento do feito no estado em que se encontra não caracteriza nulidade da decisão por cerceamento de defesa.
A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe. (RAC n° 1001185-74.2018.811.0024, Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 26/05/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação ao arts. 186; 188, I e 927 do CC, ao fundamento de inexistência de ato ilícito a ensejar a condenação em dano moral.
(ii) violação ao art. 6°, § 3°, II, da Lei n° 8.987/95 e art. 22 do CDC, alegando validade do TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) e possibilidade de suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplência.
(iii) ofensa aos arts. 2° e 3°, XIX, da Lei n° 9.427/96 e os arts. 9° § 4°; 29, I e 31, I e IV, da Lei n° 8.987/95 ao argumento de que a Concessionária/recorrente deve realizar as cobranças dos valores de recuperação de consumo em consonância com a regulamentação da Res. 414/10 – ANEEL, o qual prevê a possibilidade de suspensão de energia elétrica. Aduz que no caso dos autos, assim que constatada a irregularidade, a recorrente procedeu à emissão do TOI, de acordo com a aludida regulamentação da ANEEL.
Recurso tempestivo (id. 91926479).
Devidamente preparado (id. 91921483).
Intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (Certidão de id. 95195955).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmula 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial os recorrentes, pretendem submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada/decidida pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, tem-se que o acórdão não decidiu a questão à luz dos arts. 6°, § 3°, II; 9° § 4°; 29, I, e 31, I e IV, da Lei n° 8.987/95; art. 22 do CDC e arts. 2° e 3°, XIX, da Lei n° 9.427/96, que versam sobre: interrupção de fornecimento com aviso prévio por inadimplemento, considerado o interesse da coletividade; alteração unilateral de contrato; obrigação ao fornecimento de serviço adequado, eficiente, seguro e continuo; cumprimento de normas e cláusulas contratuais; regulamentação do serviço pelo poder concedente; finalidade da ANEEL, bem como sua competência à regulamentação do serviço concedido.
Diante desse quadro, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Dessa forma, tem-se que as alegadas ofensas aos arts. 6°, § 3°, II; 9° § 4°; 29, I, e 31, I e IV, da Lei n° 8.987/95; art. 22 do CDC e arts. 2° e 3°, XIX, da Lei n° 9.427/96, não foram debatidas/decididas pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF.
Com efeito, afere-se que o recorrente pretende na verdade, por via indireta, submeter à analise da Corte Superior regras normativas setoriais, em especial, as previstas na Res. n° 414/2010 – ANEEL (art. 129). Todavia, vale registrar apenas que via do recurso especial não se mostra adequada para tanto, já que a alegado ato normativo não esta abarcado no conceito de lei federal a que alude o art. 105, III, “a” da CF/88. Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA COMPLEMENTAR. INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NO CONTRATO FIRMADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. O RECURSO ESPECIAL NÃO CONSTITUI VIA ADEQUADA PARA A ANÁLISE DE EVENTUAL OFENSA A RESOLUÇÕES. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. Ressalta-se, ademais, que o Tribunal de origem amparou sua decisão na Resolução 414 da ANEEL e, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão lei federal, constante da alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal (AgInt no REsp. 1.613.115/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 17.6.2020). 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1244288/MS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 16/11/2020, DJe 19/11/2020)” (grifei).
Diante disso, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade ao presente recurso por esse fundamento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o presente recurso almeja o reconhecimento da legalidade dos débitos cobrados da recorrida na origem, a luz do conteúdo probatório constante dos autos e, via de consequência, validando o exercício regular do direito da recorrente.
Ao decidir a questão, o acórdão concluiu à luz do conjunto probatório, pela impossibilidade de cobrança dos valores de recuperação de consumo, ante a conduta ilícita da recorrente, restando confirmado o dano moral.
Constou das razões de decidir o seguinte:
“Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no. 669975 datado de 15/05/2018, anexado pela apelada no Id. 77619634, foi assinado pela Sra. Adriana J. de Abreu, ou seja, terceiro estranho a lide e não pela autora, ora apelante, titular da unidade consumidora.
Essa circunstância afronta o disposto no artigo 129, inciso II, da Resolução 414/2010 da ANEEL, que determina que, em havendo indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, e isso inclui o acompanhamento da vistoria pela consumidora, titular da unidade consumidora, pois a este é reservado o direito de solicitar perícia técnica, se assim entender devido, o que não ocorreu no caso em apreço.
Somado a isso, constata-se que a apelada não comprovou a regularidade dos atos de fiscalização consoante dispõe a norma supracitada, notadamente no pertinente a notificação prévia da parte autora para acompanhar no momento da avaliação técnica do equipamento de medição conforme dispõe o §7o, in verbis:
“§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado”
Consequentemente, observa-se que não restou o demonstrando aumento significativo no consumo de energia posterior a suposta vistoria no medidor da unidade consumidora da reclamante, ônus que competia à reclamada (artigo 373, inciso II do CPC).
Isso porque, nos meses que antecederam a vistoria em 15/05/2018 foram registrados os seguintes kwh: 1.013 kwh (04/2018); 1.110kwh (03/2018); 781 kwh (02/2018); e após a vistoria, o consumo passou a ser medido em: 1.052kwh (08/2018); 1.120kwh (09/2018); 1.104kwh (10/2018) (Id 77619636).
Desse modo, tenho por ilegítima a cobrança de valor decorrente de suposta fraude no medidor de consumo de energia elétrica apurada unilateralmente pela concessionária de serviço público”. (grifei).
Portanto, a alegada violação aos arts. 186, 188, I, e 927 do CC demonstra o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de inexistência de ato ilícito, ao passo que o acórdão retrata de forma segura o contrário disso.
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso em seara fático-probatória dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que as provas colacionadas não foram suficientes a comprovar a ocorrência da validade da medição. Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial. Enunciado n. 7 da Súmula do STJ. II - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1012467/SE, Rel. Min.FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 15/08/2017, DJe 21/08/2017)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA No 7 DO STJ. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que não restou comprovado o exercício regular de direito e de que houve a efetiva comprovação do ato ilícito, demandaria revolvimento de fatos e provas o que é vedado ante o enunciado da Súmula 7 do STJ. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1505352/PI, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. 1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária. 2. Outrossim, extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para avaliar a regularidade do procedimento adotado pela Companhia de Energia Elétrica, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1732905/PI, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 05/06/2018, DJe 13/11/2018)” (grifei)
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória carreada aos autos, o que atrai também o óbice da Sumula 07/STJ.
Dessa forma, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório; portanto, a alegada negativa de vigência aos arts. 186; 188, I, e 927 do CC não permitem que o recurso alcance o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça